Tribunal: TJSP
Processo: 1005407-66.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ENSINO. PENALIDADE DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DAS AULAS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

O direito de defesa foi garantido ao menor antes da aplicação da penalidade, tanto que o próprio impetrante assumiu o comportamento inadequado em relação a algumas colegas e funcionárias da instituição, bem como a assistência do impetrante, ainda que posterior, por seus pais,

Ementa:
ENSINO. PENALIDADE DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DAS AULAS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

O direito de defesa foi garantido ao menor antes da aplicação da penalidade, tanto que o próprio impetrante assumiu o comportamento inadequado em relação a algumas colegas e funcionárias da instituição, bem como a assistência do impetrante, ainda que posterior, por seus pais, conforme prevê o art. 67 do Regimento escolar.

Nenhuma anotação relacionada à penalidade disciplinar foi inserida nos registros discentes, especialmente nos documentos necessários para a transferência do aluno para outra instituição de ensino.

Não se vislumbra, na espécie, ilegalidade quanto aos critérios utilizados pela escola para a imposição da pena disciplinar ao aluno, tampouco ofensa ao Regimento interno escolar.

Não provimento da apelação.